Tribunal: TJSP
Processo: 1503538-26.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Desobediência e resistência. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Hipótese de falta de provas não verificada. Condutas confirmadas pelos policiais militares e confissão parcial do réu. Atipicidade da desobediência. Inocorrência. Quem desobedece à ordem de parada dada por policiais militares, se no exercício de patrulhamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de

Ementa:
Apelação criminal. Desobediência e resistência. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Hipótese de falta de provas não verificada. Condutas confirmadas pelos policiais militares e confissão parcial do réu. Atipicidade da desobediência. Inocorrência. Quem desobedece à ordem de parada dada por policiais militares, se no exercício de patrulhamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, incorre no delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. A ordem de parada não foi proferida em atividade de fiscalização de trânsito, logo o fato não constitui mera infração administrativa. Resistência também caracterizada, sem que seja cabível falar em resistência passiva ou pacífica. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo não provido.